Tribunal: TJDFT
Processo: 0733037-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DE MORA POR AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, consolidando a posse e a propriedade de veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira autora, após inadimplemento da parte ré e regular notificação extrajudicial. O veículo fora apreendido liminarmente e a ré contestou a ação, alegando ausência de mora válida, adimplemento substancial do contrato e incompetência territorial do juízo. A sentença reconheceu a validade da mora, rechaçou o adimplemento substancial e manteve a competência do juízo eleito no contrato, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão; (iii) definir se houve constituição válida em mora mediante notificação extrajudicial com aviso de recebimento; (iv) avaliar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial nas ações de busca e apreensão fundadas em inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa, ainda que de forma concisa, os argumentos essenciais das partes, confrontando-os com os elementos de prova dos autos, conforme exigido pelo art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.
4. A cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão é válida quando não demonstrado ônus excessivo ou cerceamento de defesa à parte aderente, sendo insuficiente a mera alegação de domicílio diverso para afastar sua eficácia.
5. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro, conforme prevê o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e entendimento consolidado do STJ (Tema 1.132).
6. A teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão lastreadas em alienação fiduciária, em razão da natureza do instituto, que admite a resolução do contrato com a mora do devedor, independentemente da proporção da dívida remanescente.
7. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental, sendo prescindível a produção de outras provas em ação regida por procedimento especial como a busca e apreensão.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o; CPC/2015, arts. 283, parágrafo único, e 489; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, Resp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ, Resp 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1768786, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.10.2023; TJDFT, Acórdão 1933394, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 10.10.2024.